Tribunal: TJPA
Processo: 0814104-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814104-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814104-65.2021.8.14.0000

PACIENTE:
JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ

IMPETRANTE: WALDIZA VIANA TEIXEIRA (OAB/PA 19.799).

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 157, §2º, II E V E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO MAJORADO).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE; DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E,
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS DEDUZIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL.

VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS Nº 0805628-38.2021.8.14.0000, PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (JULGADO EM 09/08/2021). ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, UMA VEZ QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 30/11/2021,
QUE RESTOU FRUSTRADA EM RAZÃO DA INSTABILIDADE DA CONEXÃO COM A UNIDADE PRISIONAL, PREJUDICANDO O REGISTRO DE ÁUDIO E VÍDEO. O FEITO AGUARDA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA,
PORTANTO NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 01º de fevereiro de 2022 (terça-feira) e término às 14h do dia 03 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 29.03.2021, após ser preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, prisão, esta, que foi, posteriormente, convertida em preventiva para assegurar a ordem pública.

Alega a impetrante, como fundamentos do writ, excesso de prazo para o término da instrução criminal, além da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários à manutenção da medida constritiva de liberdade. Aduz, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente, defendendo a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Assim, requer, liminarmente, a soltura do paciente, com posterior confirmação da ordem, em definitivo.

Deneguei
a liminar às fls. 27/28, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 44/48),
o magistrado singular informou:

1 - O paciente foi preso em flagrante no dia 24/03/2021, pela prática de crimes descritos no art. 157, §2º-A, I, do CP.

2 - No dia 29/03/2021 o Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva.

3 - Decisão proferida na mesma data (29/03/2021) homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva de JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ e dos demais flagranteados.

4 -
O paciente possui outros registros criminais (Num. 43261492).

5 - O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código

Penal (Num 25715013). Outrossim, o Ministério Público apresentou manifestação contrária ao pedido da defesa do paciente (Num. 26116390).

6 - A defesa do paciente apresentou resposta à acusação, não tendo suscitado qualquer preliminar (Num. 26698431).

7 - Sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, com parecer contrário do Ministério Público, e indeferimento pelo juízo (Num. 27765216, 28228112, 28769519).

8 - Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2021 (Num. 36699951), que restou frustrada em razão da instabilidade da conexão com a unidade prisional, prejudicando o registro de áudio e vídeo (Num. 43502010). O feito aguarda redesignação da audiência.

Nessa Superior Instância (fls. 51/55),
a Procuradoria de Justiça através do Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, se manifestou pelo
conhecimento parcial
do presente habeas corpus, diante da não alteração de argumentações específicas expedidas em impetração anterior, e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
por não restar evidenciado o alegado constrangimento ilegal do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida em parte.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 03/12/2021, em favor de
JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ
, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente e de comprovação de autoria na prática delitiva. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE; DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E,
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus registrado sob o nº
0805628-38.2021.8.14.0000
, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 09/08/2021, que, à unanimidade, acordou pelo seu conhecimento parcial, e nesta parte, pela denegação da ordem.

Nesse passo, ocorre que,
in casu
, a impetrante não trouxe quaisquer fundamentos novos capazes de alterar a situação processual do paciente, em que pese às alegações de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários à manutenção da medida constritiva de liberdade, além das condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos a Ementa do acórdão em questão:

1. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA
.
NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO WRIT, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NOS AUTOS, O PACIENTE FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA E TERIA SE VALIDO DE GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA DELITIVA, INCLUSIVE JOGANDO COMBUSTÍVEL CONTRA UM DOS OFENDIDOS E AMEAÇANDO TOCAR FOGO NO MESMO. SENDO ASSIM SALIENTADO PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA QUANDO DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE EM DESFAVOR DO PACIENTE, ALÉM DE REGISTRAR CONTRA SI OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS, INCLUINDO: PROC. Nº 00014951520148140005: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – EM RECURSO (SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 07/06/2018); E PROC. Nº 00030368320148140005: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – ARQUIVADO (SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 07/08/2014).

3.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. NÃO OCORRÊNCIA.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOA POTENCIALMENTE PERIGOSA.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22/04/2019).

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
Habeas corpus não conhecido, considerando que contém idênticas alegações e pedido de outro habeas corpus impetrado pelo paciente, e que está sendo apreciado nesta mesma sessão de julgamento. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - HC: 70083718668 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020).

HABEAS CORPUS - REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO
. - Não se conhece de Habeas Corpus que seja mera reiteração de pedido já examinado, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.
(TJ-MG - HC: 10000191650571000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 19/01/0020, Data de Publicação: 22/01/2020).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante, devendo
ser apenas conhecido apenas quanto à alegação de excesso de prazo.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 09 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que está aguardando a redesignação da audiência de instrução e julgamento, a qual não ocorreu no dia 30/11/2021,
em razão da instabilidade da conexão com a unidade prisional, prejudicando o registro de áudio e vídeo.

No presente

habeas corpus,

verifica
-
se que

todos os esforços estão sendo
envidados para finalizar a instrução.

Ou seja, a demora na formação da culpa não pode
ser atribuída a
o Juízo, uma vez que a dilação dos prazos processuais até então
verificada, está inserida dentro do princípio da razoabilidade.

É cediço que, na análise do excesso de prazo, é imprescindível raciocinar
om o juízo de razoabilidade, devendo o lapso tempora
l ser examinado caso a caso e
podendo ser dilatado ante a situação de Pandemia, que exige uma flexibilização dos prazos processuais e dever de colaboração de todos os interessados e partes do processo
.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. 3. Não conhecimento das arguições referentes à ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº 0803568-29.2020.8.14.0000, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 09/10/2020).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO R
ECURSO EM HABEAS
CORPUS.

EXCESSO

DE

PRAZO.

INOCORRÊNCIA.

INSTRUÇÃO
CRIMINAL

ENCERRADA.

CONSTRANGIMENTO

ILEGAL

NÃO
CARACTERIZADO.

AGRAVO

DESPROVIDO
.

1.

Apesar

da

garantia
constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo
e a celeridade na

tramitação do feito, esta Corte possui entendimento
pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da ra
zoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 2. In
casu, o processo, considerando sua

complexidade, seguiu marcha
regular.

Eventual retardo no término da instrução processual se

deveu à
pluralidade de réus, patrocinados por diferentes advogad
os. Os atos
processuais foram praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. 3. Ademais, a instrução criminal foi encerrada e as partes já apresentaram as alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula 52

do STJ.

4. Agravo regimental
desprovido.

(STJ

-

AgRg no RHC: 105508 SE 2018/0306564
-
8, Relator:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5

–
QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 07/02/2022